Tribunal: TJDFT
Processo: 0735907-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Emenda à inicial recebida. Considerando que os impetrantes esclareceram, em sua petição de emenda, Id 50699568, que a inserção do pedido liminar na peça de ingresso foi um erro material, pedindo o prosseguimento do feito, solicitem-se informações ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR